Tribunal: STF
Processo: RE 1407947
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 88, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. SUSPENSÃO DIREITOS POLÍTICOS. NÃO COMPROVAÇÃO QUITAÇAO ELEITORAL. MATRÍCULA ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO IMPROVIDOS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por ELOY GONÇALVES DA SILVA NETO contra ato do REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ, que determinou que a autoridade impetrada procedesse à matrícula do impetrante no curso superior em Saúde Coletiva, tendo ressaltado que não sendo possível a matrícula para o primeiro semestre, que fosse efetivada para o segundo semestre de 2020. 



    2. Na hipótese vertente, o impetrante teve sua matrícula no curso superior ministrado pela UFRJ recusada, tendo em vista a não comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral por estar com seus direitos políticos suspensos em virtude de condenação por ato de improbidade administrativa. 



    3. É cediço que o edital é a lei do concurso e vincula as decisões da administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade. In casu, o edital n° 766, de 01 de novembro de 2019 da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, prevê quanto aos documentos obrigatórios à confirmação de matrícula dos candidatos classificados para os cursos de graduação o comprovante de quitação com a justiça eleitoral (art. 13). 



    4. Apesar da exigência do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral estar prevista no r. edital, ao analisar o caso, há de se ter em mente que o art. 205 da Constituição Federal estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 



    5. Destarte, a suspensão dos direitos políticos não pode restringir o gozo de um direito fundamental consagrado pela CF, qual seja o direito à educação, eis que constitui condição necessária para a formação do indivíduo.



     6. Outrossim, como bem ressaltou a sentença, “a obstaculização de ingresso na universidade pelo requisito em comento, de forma indireta, importa em outra penalidade não fixada pela sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo pelo candidato. Seria negar direito que pode ser gozado inclusive por aqueles que cumprem pena privativa de liberdade, nos termos da lei de execução penal.” 



    7. Desta feita, diante do dispositivo constitucional, segundo o qual todos têm direito à educação, afigura-se manifestamente ilegal a recusa da matrícula do impetrante no curso superior em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de sentença condenatória na ação civil pública por improbidade administrativa no. 2009.1465-9. 



    8. Remessa necessária e apelação da UFRJ improvidas”.



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 112).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, 37, caput e I, e 207 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 121, pp. 3/4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei nº 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional) se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico e social. 



    A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu interpretação equivocada aos artigos 206 e 207, caput, da Carta Magna, que trata da autonomia didático-científica das Universidades, uma vez que entendeu ilegítima a recusa da Universidade em realizar matrícula de estudante que não cumpriu as exigências editalícias. 



    Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição. 



    De outro norte, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que garantir a integração do recorrido à Universidade Pública significará uma afronta ao direito social de igualdade de acesso ao ensino público superior gratuito.



     Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, ocorrentes diuturnamente no âmbito das muitas universidades públicas brasileiras. 



    Diante destas considerações prefaciais, impende concluir que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e, via de consequência, remetido ao STF para conhecimento e julgamento.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 139).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 181, p. 1):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DA QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSENTE PREQUESTIONAMENTE EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente